Tribunal: TJDFT
Processo: 0721805-89.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTELIONATO. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. ANTERIOR CESSÃO DE DIREITOS SOBRE O IMÓVEL DADO EM PAGAMENTO. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MAJORAÇÃO. POSICIONAMENTO DO STJ. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prova documental e oral produzidas são suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de Estelionato na modalidade Disposição de Coisa Alheia como Própria, quando coerentes e harmônicas entre si.
2. In casu, a ré devia dinheiro à vítima e, para quitar a dívida, ofereceu-lhe imóvel que dizia de sua propriedade. Ocorre que a ré, anteriormente, já havia cedido os seus direitos sobre o imóvel a terceira pessoa. Os documentos comprovam a celebração do contrato de compra e venda da ré com a vítima e com a terceira pessoa, bem como os valores pagos pela vítima. Ademais, a ré, perante autoridade policial, confessou a ocorrência dos fatos.
3. O STJ fixou entendimento de que é prudente a fixação de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável (HC 471.847/MS), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como pelo fato de que a não há critério objetivo fixado em lei. Assim, a majoração acima desse patamar exige fundamentação. Pena-base readequada.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.